Tribunal: TJPA
Processo: 0801190-77.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801190-77.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARINALVA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AGRAVANTE. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO.
MANUTENÇÃO DA
FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Arguição de
legalidade da contratação temporária.

Agravada permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 9 anos (Declaração de Tempo de Serviço), descaracterizando o requisito da temporariedade.

2.
Pedido de aplicação da Taxa Referencial – TR para fins de correção monetária. Pedido não acolhido. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no REsp 1495146/MG (Tema 905). Precedentes.

3.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível
(processo nº
: 0801190-77.2020.8.14.0040
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra
MARINALVA DE ALBUQUERQUE,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas, nos termos da fundamentação.
(...). (grifei).

Em suas razões, o Ente Municipal alega
a necessidade de reconhecimento da legalidade da contratação temporária, uma vez que o prazo não ultrapassou 48 meses (Lei Municipal n.º 4.249/02) e, de forma subsidiária, a aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária, conforme entendimento do STJ no julgamento do
Resp 1.614.874-SC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, uma vez que o termo assinalado pelo Agravante corresponde, tão somente, ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há
legalidade na contratação temporária da Agravada, bem como, aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária
.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Inobstante os argumentos do Agravante, o cotejo probatório (Declaração de Tempo de Serviço) demonstra que a Agravada permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 9 anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da Agravada se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser mantida a declaração da sua nulidade.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A decisão agravada manteve inalterada a fixação dos consectários legais com base no
REsp nº. 1.495.146 (Tema 905), uma vez que trata-se de condenação judicial
de natureza administrativa referente a servidor público.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

O Agravante pugna pela
aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária, no entanto, não assiste razão,
devendo ser mantida a observância ao Tema 905.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2002 A 2009.SERVIDORTEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG
. SENTENÇA DE PROVIMENTO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)
o que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. (...)
Em consonância, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento: (...) Assim, tratando-se de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos. (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

(TJPA, 10590292, 10590292, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09). (grifo nosso).

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS
. REMESSA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O 905 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. 2. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.
3. Consectários legais devem ser fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ
. 4. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

(TJPA, 10151308, 10151308, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-12). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança; II- Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF; III- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;
IV- In casu, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146
; V- Inexistência de fundamentos fáticos que comprovem a condenação em custas processuais. O juízo de origem isentou a parte ré (ora recorrente) de custas; VI- Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada.

(TJPA, 10056974, 10056974, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-07-05). (grifo nosso).

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023